Tribunal: TJMT
Processo: 0001661-79.2010.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001661-79.2010.8.11.0002
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), HUDSON LEANDRO SANTOS DE ASSIS - CPF: 047.814.251-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO PARA DECLARAR A NULIDADE DA REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E, CONSEQUENTEMENTE, CASSAR A DECISÃO AGRAVADA, DETERMINANDO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 143 DA LEP PARA, POSTERIORMENTE, VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE NOVO LIVRAMENTO CONDICIONAL.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – ALEGADA A NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELA INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OCORRÊNCIA – DECISÃO CASSADA – PRETENDIDA A IMEDIATA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a condenação definitiva por crime anterior à concessão do livramento condicional seja causa obrigatória de revogação do benefício, é imprescindível que o reeducando seja ouvido em audiência designada para tal finalidade, sob pena de nulidade absoluta por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Inviável a imediata concessão do livramento condicional, diante da necessidade de realização de audiência de justificação para verificar se houve descumprimento das condições impostas anteriormente, o que ensejaria a revogação do benefício e acarretaria impeditivo para o implemento de novo livramento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Hudson Leandro Santos de Assis
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0001661-79.2010.8.11.0002, que indeferiu o pedido de concessão do benefício do livramento condicional, haja vista a existência de impedimento legal.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte de Justiça, ressaltando que não houve a realização de audiência de justificação, o que torna nula a decisão que revogou o benefício anteriormente deferido, de modo que não há impeditivos para que seja o reeducando agraciado com novo livramento condicional da pena, posto que preenchidos os requisitos legais (pp. 6-10 – Id. 22958490).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo agravante, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (pp. 103-104 – Id.

22960483).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (p. 105 – Id. 22960484).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (pp. 125-127 – Id. 29316981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020